Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-17.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MUDANÇA SIGNIFICATIVA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A renda bruta, por si só, não se mostra suficiente para aferir a capacidade financeira da parte em arcar com as despesas exigidas pelo processo, devendo-se levar em conta os gastos mensais para sua mantença e de sua família, observando-se a proporcionalidade e a análise das especificidades do caso concreto.

2. Em que pese a renda bruta do apelado ser superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), as despesas por ele suportadas para a manutenção de sua residência, filhos e outros gastos, mantém a presunção da Declaração de Hipossuficiência e do seu respectivo conteúdo de impossibilidade de arcar com o pagamento não apenas das custas, mas também dos honorários advocatícios.

3. Recurso conhecido e não provido.